Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-21.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000133-21.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: LUCINEIDE TELES DA CRUZ

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 487/95. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO. IRDR N.º 07 DO TJBA. APLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE EXERCIDA COM GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0000133-21.2011.8.05.0138
de Jaquaquara,

na qual figuram como apelante o
Município de Jaguaquara
e apelada
Lucineide Soares dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator